Tribunal: STJ
Processo: 5029957-54.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742460 - RJ
(2024/0341291-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690A
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54868493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c805d7f-14b2-46b7-82b2-da33e9142172

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c805d7f-14b2-46b7-82b2-da33e9142172

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2742460 - RJ (2024
/0341291-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400

LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690A

ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
EMBARGADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 1.057):

Documento eletrônico VDA53631109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:46:09
Código de Controle do Documento: 7bba7226-e159-4398-a614-a55868ca8b0e

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. ATOS
NORMATIVOS EMITIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS.
APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução da controvérsia extrapola a estreita via do recurso especial, visto
que implica exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, já que o
caso necessita primordialmente da análise do atos normativos emitidos pela ANS,
que não se enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o
III, a , da CF.
art. 105,
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o aresto é omisso quanto à
adoção, pela decisão de origem, da nova interpretação administrativa editada pela ANS,
por meio do Entendimento DIFIS 02/2016, o que teria implicado retroatividade vedada pelo
parágrafo único, XIII, da
art. 2,
Lei n. 9.784/1999.
Aberta vista à parte embargada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 1.079).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que a
controvérsia, para ser dirimida, demandaria a apreciação de atos normativos
administrativos da ANS, os quais não se enquadram no conceito de tratado ou lei federal
para fins do
III,
, da Constituição, razão pela qual a via do recurso especial se
art. 105,
a
mostra inadequada (fls. 1.057/1.060). Ademais, registrou-se que o Tribunal de origem
afastou mácula ao princípio do
e aos ditames da
tempus regit actum
Lei n. 9.784/1999,
inclusive quanto ao
XIII, bem como reputou caracterizada a infração descrita no
art. 2,
da RN n. 124/2006, o que reforça a inexistência de omissão, contradição,
art. 57
obscuridade ou erro material no
(fl. 1.058).
decisum
Documento eletrônico VDA53631109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:46:09
Código de Controle do Documento: 7bba7226-e159-4398-a614-a55868ca8b0e

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
decisum
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53631109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:46:09
Código de Controle do Documento: 7bba7226-e159-4398-a614-a55868ca8b0e

5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA53631109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:46:09
Código de Controle do Documento: 7bba7226-e159-4398-a614-a55868ca8b0e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.742.460 / RJ
Número Registro: 2024/0341291-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50299575420214025101
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690A
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO CRUZ MONTENEGRO - RJ103400
LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690A
ELIAS ANTONIO LEAL DOS SANTOS - RJ196855
EMBARGADO : AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
Documento eletrônico VDA54843255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:28
Código de Controle do Documento: 7ce65a7f-1cf5-4052-b98e-2fea7911c4e5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:28
Código de Controle do Documento: 7ce65a7f-1cf5-4052-b98e-2fea7911c4e5